Tribunal: TJDFT
Processo: 0715801-88.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715801-88.2024.8.07.0005 RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: MARCELO SIMOES DA COSTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir ao autor o valor de R$ 4.014,90 em face da declaração de nulidade dos contratos objeto dos autos. 2. Em seu recurso, alega que prestou todas as informações ao consumidor e que o serviço foi devidamente prestado em face do que requer a aplicação da cláusula penal. Impugna ainda o termo inicial da atualização monetária fixado na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar a validade do contrato firmado entre as partes e as consequências jurídicas do inadimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado. 5. Da dialeticidade. Não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal, porquanto o recurso inominado rebate os fundamentos da sentença proferida, inclusive em relação à premissa de ausência de comprovação de entrega da mercadoria. Preliminar rejeitada. 6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. 7. Depreende-se que o contrato firmado entre as partes visa obrigar terceiro (instituição financeira) a renegociar contrato de financiamento de veículo por meio de inadimplemento intencional. No contrato firmado, o consumidor deposita em favor da ré o valor das parcelas recalculadas, juntamente com sua remuneração, para que após o decurso de certo período (supostamente 24 meses) o inadimplemento contratual seja renegociado com a instituição financeira. 8. O contrato firmado, além de ir contra os princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do CC), ignora a vontade do credor (artigo 299 do CC), tornando seu objeto ilícito e impossível de ser cumprido (art. 104, II, do CC), sendo nulo. Precedentes (acórdãos1682139 e 1976033). 9. Dessa forma, considerando que o contrato é nulo, as partes devem retornar ao status quo ante, sendo improcedente o pedido contraposto. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. No que toca aos juros de mora, restou determinado na sentença incidência a partir da citação, conforme requerido pela recorrente. Já a correção monetária tem o objetivo de preservar o valor real da quantia envolvida, razão pela qual, no caso, não pode ser fixada a partir do arbitramento como pretende o recorrente. 11. Não há má-fé das partes ao exporem os fatos de acordo com a dinâmica que se apresentam para cada uma. No caso, ambos (autor e réu) agiram de acordo com o exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário, não podendo suas alegações (conflitantes), serem entendidas como litigância de má-fé, especialmente porque não configuradas nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. 13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor da condenação. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95 ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 319, II e 320; Resolução CNJ no 159/2024. Jurisprudência citada: TJDFT, (Acórdão 1682139, 0720751-78.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.) (Acórdão 1976033, 0715149-59.2024.8.07.0009, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.) (Acórdão 1994355, 0715801-88.2024.8.07.0005, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEM VÍCIO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela ré com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão por não ter o julgado se manifestado sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé e sobre o pedido contraposto. Acrescenta, ainda, que há erro material no que toca ao valor da condenação em honorários advocatícios que teriam sido, por equívoco, fixados sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado no que se refere aos pedidos de condenação em litigância de má-fé e ao pedido contraposto, bem como se há erro material na fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022, I, II e III, do CPC). No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. A questão sobre a litigância de má-fé restou analisada e afastada no item 11 do acórdão e o pedido contraposto foi afastado no item 9 com base em extensa argumentação acerca da nulidade do contrato. Dessa forma, não há omissão no julgado. 5. No que toca à fixação dos honorários advocatícios, restou consignado no item 13 que o percentual deverá recair sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, conforme alegado pelo embargante. 6. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte recorrente. 7. Evidenciado o intuito meramente protelatório, porquanto a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente a sua pretensão de rediscutir matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio, é o caso de aplicação do disposto no art. 1.026, § 2o, do CPC, para a fixação da multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos rejeitados. Multa aplicada nos termos do item 7. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95). ______________________ Dispositivo relevante citado: Lei 9099/95, art. 48 e 55; CPC, art. 1022, I, II e III, 1.026, § 2o. (Acórdão 2022819, 0715801-88.2024.8.07.0005, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 75150666 e 75150667). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF/88). Aduz inobservância ao art. 93, IX, da CF/88, argumentando que o acórdão recorrido carece de fundamentação adequada e suficiente por não ter enfrentado os pontos centrais levantados. No entanto, não foi demonstrada, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, deixando de ser preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) A Corte Suprema, no julgamento do ARE 748371/MT (Tema n. 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Acrescente-se que no julgamento de mérito do AI 791292 (Tema n. 339), o STF reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal